Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-40.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 1004938-40.2020.8.11.0001
COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá RECORRENTE: EURICO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência (ID n° 75655471 ) do recurso aviado, do ID n° 69331977 em seus ulteriores termos.
Baixem os autos à origem para as providências.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator